Tribunal: TJSP
Processo: 2046949-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2046949-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante BENEDITO
ROMUALDO GOIS e Paciente KIVAS ANDRADE DE ARAUJO, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV/IDOSO DA COMARCA
DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046949-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.762.
2
Habeas Corpus no 2046949-53.2020.8.26.0000 – Comarca de Diadema.
Paciente: Kivas Andrade de Araújo.
Impetrante: Benedito Romualdo Gois.
Voto no 36.762.
1. Em favor do réu Kivas Andrade de Araújo o
advogado Benedito Romualdo de Gois impetrou “habeas corpus”, com
pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal constrangimento
por parte do MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Diadema, nos autos no 1501824-58.2019.8.26.0161, porque, detido por
suposta prática de homicídio tentado, a prisão temporária dele foi
convertida em preventiva por decisão carente de fundamentação idônea
e apesar de ausentes os requisitos legais para tanto, pois nenhum
elemento concreto justificou a medida extrema. Aduz ser o paciente
primário, trabalhador, ter família constituída e possuir residência fixa,
nada indicando que em liberdade irá oferecer risco às vítimas ou à
sociedade, frustrar o andamento do feito ou a aplicação da lei penal.
Ademais, na hipótese de ser condenado a pena carcerária deverá ser
inferior a quatro anos e imposto o regime prisional diverso do fechado,
o que indica ser desproporcional a custódia cautelar.
Por tais razões, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida ao paciente a liberdade provisória, expedindo-se
alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, pela denegação da ordem opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046949-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.762.
3
2. Consta das informações da digna autoridade
impetrada que “tratam-se os presentes autos de apuração do delito de
homicídio qualificado, em sua forma tentada, ocorrido aos 24 de julho de
2019, segundo a qual o paciente, por motivo fútil e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, tentou matar Rogério Martins de Sousa
mediante disparo de arma de fogo, produzindo os ferimentos descritos no
laudo pericial, só não se consumando o crime por circunstâncias alheias a
sua vontade. Foram juntados ao processo boletim de ocorrência e
declarações de testemunha demonstrando a materialidade delitiva e indícios
suficientes de ser o paciente autor dos fatos. A denúncia foi recebida aos 22
de novembro de 2019 e a prisão temporária convertida em preventiva aos 28
de fevereiro de 2020. O mandado de prisão foi cumprido aos 4 de março de
2020. Atualmente, os autos se encontram no setor de cumprimento” (fls.
19/20).
Narra a denúncia que “no dia 24 de julho de 2019,
por volta das 23h45min, em frente à Escola Paulista de Enfermagem, situada
na Avenida Nossa Senhora das Vitórias, no 240, Centro, nesta cidade e
comarca de Diadema, KIVAS ANDRADE DE ARAÚJO, qualificado às fls.
81/84, agindo com evidente animus necandi e por meio que dificultou a
defesa das vítimas, por motivo fútil, tentou matar Rogério Martins de Sousa,
não alcançando o resultado morte por razões alheias à sua vontade,
consistente em pronto e eficaz atendimento médico prestado à vítima.
Segundo restou apurado, na data supra mencionada, Rogério Martins de
Sousa conduzia o seu veículo, em que as testemunhas Robson de Almeida
Pratarotti e Michele Vieira de Castro figuravam como passageiros. Ocorre
que Robson estava passando mal, razão pela qual a vítima estacionou o
automóvel no local dos fatos. Ato seguinte, Robson se dirigiu para a calçada
situada em fronte a citada Escola de Enfermagem e vomitou. Tal situação,
com efeito, desagradou o denunciado, que laborava no local dos fatos como
segurança patrimonial, que iniciou uma discussão com Robson, razão pela
qual a vítima desembarcou do veículo. Ato seguinte, o denunciado saiu do
estabelecimento, na companhia de outro segurança da instituição, seu irmão
Julimar, já estando com arma de fogo em punho. Começou, pois, apontar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046949-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.762.
4
arma para Rogério e Robson exigindo que deixassem o local. Decidindo
acatar a ordem anteriormente proferida, bem como os pedidos de Julimar,
que tentava apaziguar a situação, então, a vítima e a testemunha se viraram
para deixar o local, ocasião em que KIVAS efetuou disparo de arma de fogo
que atingiu Rogério, levando-o ao solo” (fls. 95/101 do processo-crime).
Ao decretar a prisão preventiva do paciente a
autoridade impetrada consignou “No
caso
concreto
há
prova
de
materialidade e indícios de autoria, segundo relatos colhidos na fase
inquisitória, no sentido de que o indiciado esteja envolvido na prática de
homicídio qualificado (pena máxima de 30 anos de reclusão). Nesse caso,
observo a presença do fundamento garantia da ordem pública. Tal conceito
abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas o
acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de
intranqüilidade efetivamente causado com a prática de delitos graves,
necessitando a segregação como forma de tranqüilizar a sociedade. Ressalte-
se que a prática do crime que se imputa ao indiciado é de extrema gravidade
concreta. E a gravidade concreta da infração, em razão das circunstâncias
em que venha a ser praticada, revela a periculosidade, a qual, por si só,
pode perfeitamente legitimar a custódia cautelar, ainda que se trate de
indiciado primário de bons antecedentes. Nesse sentido, citem-se os
seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiçado Estado de São Paulo e
Colendo Superior Tribunal de Justiça: I. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA.
Alegação de inépcia. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do artigo
41 do CPP. Efetivamente o fato narrado na denúncia é, em tese, típico. II.
LIBERDADE PROVISÓRIA. Decisão indeferitória não desfundamentada.
Gravidade concreta do delito - homicídio qualificado -, a demonstrar a
periculosidade dos agentes. Outrossim, nem é caso de determinar o
desentranhamento de tal peça dos autos de origem, acrescentando-se que
aquela r. decisão não faz referência somente ao pedido de liberdade
provisória da paciente, mas envolve os demais corréus. Além do mais, não
há nenhuma eiva em relação à referida r. decisão, que porventura pudesse
invalidá-la. Não há falar-se, portanto, em constrangimento ilegal, eis que
continuam latentes os requisitos da prisão preventiva, não importando a
primariedade e bons antecedentes da paciente. III. Ordem denegada. (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046949-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.762.
5
HABEAS
CORPUS
No
01196838.3/3-0000-000,
RELATOR:
EDUARDO
BRAGA, JULGAMENTO: 20.05.2008, destaquei) PENAL. PROCESSUAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CRIME
COMETIDO
COM
CRUELDADE
E
VIOLÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES. 'HABEAS CORPUS'. RECURSO.1. É de se manter a
custódia preventiva se, tendo em vista a periculosidade do réu, for
necessária para garantia da ordem pública. 2. Ser primário, ter domicílio e
profissão fixos não obstam, por si só, a medida cautelar, que deve ser
adotada sempre que presentes seus pressupostos ensejadores. 3. Recurso
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. (STJ, Quinta Turma,
recurso ordinário em habeas corpus no 7750/MG, rel. Min. Edson Vidigal, em
18-08-1998, destaquei)” (fls. 112/114 do processo-crime).
Há base legal para sustentar a manutenção da
prisão preventiva do paciente porquanto dispõe o artigo 312 do Código
de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado
“tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos
incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo
282, em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser
aplicadas, observando-se “II adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Analisando a decisão que decretou a prisão
preventiva, é forçoso reconhecer a correção do decidido, porquanto há
prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046949-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.762.
6
parte do paciente, bem como razões a justificar a segregação
provisória.
Com efeito, a despeito das ponderações feitas
na inicial, revela-se ser mesmo de fato imprescindível a manutenção da
custódia cautelar do ora paciente, preso pela prática de homicídio
qualificado por motivo fútil, na forma tentada, que só não se consumou
porque a vítima recebeu pronto e eficaz socorro, a despeito de ter sido
atingida pelo disparo de arma de fogo na região do abdômen. A própria
descrição do fato delituoso denota a gravidade concreta da conduta e
revela temibilidade de seu autor, indivíduo que tabalha como segurança
e porta arma de fogo nessa atividade, circunstância a denotar, em
princípio, maior risco de reincidir na prática delituosa.
Assim, muito embora o resultado dessa conduta
esteja sujeita ao resultado do processo, não se pode deixar de
reconhecer a gravidade concreta do comportamento do acusado, a
exigir a preservação da segregação provisória do paciente.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046949-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.762.
7
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377).
Segundo o magistério de EDILSON MOUGENOT
BONFIM “(...) o acusado que pratica crime gravíssimo, com contornos de
violência como latrocínio, roubo ou homicídio, se demonstrado que sua
permanência em liberdade pode trazer abalos à ordem pública, entendemos
perfeitamente possível a decretação imediata da prisão preventiva. Não
decretar tal medida, a depender-se do caso e do crime, pode, inclusive, violar
o princípio da proporcionalidade na modalidade da 'proibição da
infraproteção'” (in “Reforma do Código de Processo Penal”. Comentários
à Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011”, Editora Saraiva, São Paulo, 2011,
pp. 32/33).
De
outra
parte,
eventuais
predicamentos
pessoais, como ser primário, trabalhador, ter família constituída e
possuir residência fixa, por si só, não servem para ensejar a revogação
da prisão preventiva de agente acusado de haver cometido delito de
homicídio qualificado, ainda que tentado, pois as circunstâncias em que
praticada a infração, consoante já observado, denotam a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade de seu autor. Sobre isso
converge julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que
“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime
foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons
antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua
revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões desta
Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046949-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.762.
8
já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes e residência
fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa
tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica,
bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de
imediato o autor da infração penal grave” (“Código de Processo Penal
Comentado”, 11a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp.
671/672).
Por fim, descabe aqui o argumento no sentido
de ser a prisão fechada na qual o paciente se encontra mais gravosa do
que aquela que lhe será imposta na hipótese de ser condenado. É que
isso depende de aprofundada análise de elementos de prova e
atendimento a certos requisitos, só possível de exame no momento da
sentença a ser oportunamente proferida pelo juiz de primeiro grau,
donde inviável cogitar de desproporcionalidade da prisão preventiva.
Nesse aspecto o egrégio Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário
em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda
em regime diverso do fechado. Recurso ordinário desprovido.” (RHC
102460/MG, 5a Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em
09/10/2018, DJe de 26/10/2018).
Portanto, como a custódia cautelar se justifica
com base em elementos concretos dos autos, inexiste o
constrangimento ilegal invocado, razão por que a denegação da ordem
se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046949-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.762.
9
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -